Tribunal: TJDFT
Processo: 0765079-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DO CONTRIBUINTE. DESCONSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral que visava a declaração de nulidade da cobrança de ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e a condenação da parte requerida a promover a repetição de indébito tributário bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, sustentou que, tendo sido aberto processo de inventário para partilha de bens em razão de óbito, todos os impostos foram devidamente pagos. No entanto, a Administração Tributária informou a existência de débito relativo ao ITCD no valor de R$ 50.694,72. Alegou que o valor é indevido e que o bem imóvel objeto da partilha foi objeto de promessa de cessão de direitos hereditários.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja declarada de nulidade da cobrança de ITCD, sendo a parte requerida condenada a promover a repetição de indébito tributário, bem como a indenizar-lhe por dano moral. Aduz que foi surpreendida quanto à existência de débito tributário vinculado aos autos de inventário e que o lançamento não decorreu de erro da contribuinte. Sustenta que o imóvel objeto de partilha restou transferido a terceiros, conforme promessa de cessão de direitos hereditários. Entende que eventual tributo referente à transferência do bem imóvel partilhado é de responsabilidade dos adquirentes.

5. O ente demandado informa a certidão de dívida ativa objeto dos autos foi originada por guia equivocadamente solicitada pela contribuinte. No entanto, diante da declaração de cessão de direitos apresentada à Administração Tributária, a referida certidão restou cancelada, procedendo-se ao lançamento de ITBI.

6. O artigo 147 do CTN estabelece que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. No caso, o Distrito Federal, por meio de sua Administração Tributária, informa que o imposto relativo à sucessão encontra-se quitado e, no que se refere ao ITCD lançado em 2022, esclarece que decorreu de informação equivocada da contribuinte. De fato, o documento de ID 53755444 - Pág. 51 atesta que a contribuinte informou a renúncia de herança à Secretaria de Estado de Fazenda. Todavia, uma vez verificado o erro com suporte na promessa de cessão de direitos hereditários apresentada, observa-se que a SEFAZ procedeu ao cancelamento da dívida ativa e, de outro lado, ao correspondente lançamento de ITBI.

7. Nesse cenário, tem-se que a desconstituição do crédito tributário já restou operada. E, conforme consignado na sentença impugnada, inexistente direito à restituição do valor que sequer foi desembolsado pelo contribuinte.

8. Tendo em vista que o lançamento indevido não decorreu de falha da Administração Tributária, afasta-se a pretensão de compensação pelos danos morais.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.